Tribunal: TJSP
Processo: 2154194-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2154194-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Capão Bonito, em que é
embargante QUALICICLO AGRICOLA LTDA, são embargados JOSÉ MARIA
NUNES e MARIA VALDENICE NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paul, 2 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154194-60.2019.8.26.0000/50000 - Capão Bonito - Voto no 40884
2
VOTO No: 40884
EDEC. No: 2154194-60.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Capão Bonito (2a V. Cível)
EMBGTES.: Qualiciclo Agricola Ltda. (Exqte.-Agvte.)
EMBGDOS.: José Maria Nunes e Maria Valdenice Nunes (Coexctdos.-
Agvdos.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa

Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Qualiciclo Agrícola Ltda. ao v. acórdão de fls. 64/68, que deu
provimento em parte ao agravo de instrumento por ela apresentado
contra r. decisão reproduzida a fls. 12/14, aclarada a fls. 23 (fls.
115/117 e 134 dos autos originários), que acolheu em parte a exceção
de pré-executividade apresentada pelos fiadores coexecutados José
Maria Nunes e Maria Valdenice Nunes, ora embargados, para
determinar o prosseguimento da execução contra os excipientes pelo
valor de R$1.322,53, uma vez que reconhecido o pagamento de
R$198.677,47 e a limitação da carta de fiança no valor de
R$200.000,00, nos autos da execução por título extrajudicial
Alega a embargante, em resumo, que o v. acórdão é
omisso, uma vez que não apreciado que “o crédito do afiançado e a
respectiva fiança é rotativa, ou seja, caso o afiançado pague o valor
constante e limitado na carta de fiança, o crédito e a fiança se renovam
e volta a garantia a valor sempre pelo valor limitado na referida carta de
fiança” (fls. 1/2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154194-60.2019.8.26.0000/50000 - Capão Bonito - Voto no 40884
3
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas nos itens 3, 4 e 5 do v. acórdão
hostilizado (fls. 66/67), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado.
Na verdade, a questão suscitada pela embargante,
ao invés de vícios do julgado, retrata apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita
via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154194-60.2019.8.26.0000/50000 - Capão Bonito - Voto no 40884
4
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154194-60.2019.8.26.0000/50000 - Capão Bonito - Voto no 40884
5
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de agravo de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica